Tribunal: STF
Processo: Rcl 65473
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Gustavo Sami Scatrut Noblat, em face de decisão do Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Brasília, que inadmitiu exceção da verdade apresentada pelo ora reclamante.



    A defesa sustenta que tal julgado teria afrontado a autoridade da decisão proferida pelo Ministro Alexandre de Moraes nos autos do Inq 4.921/DF, bem como de outras decisões em que afirmada a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar os processos relativos aos atos antidemocráticos, praticados em 8.1.2023, contra as sedes dos Três Poderes da República.



    Narra a inicial que Jair Messias Bolsonaro propôs queixa-crime contra o reclamante pela suposta prática de injúria e calúnia, perpetradas em tese por meio de declarações em conta no Twitter, com comentários acerca do envolvimento do querelante em atos antidemocráticos.



    Devido à decadência, a autoridade reclamada declarou a extinção da punibilidade quanto aos delitos de injúria. Recebeu, contudo, a inicial quanto à calúnia.



    O reclamante então apresentou resposta à acusação e exceção da verdade. Quanto à primeira, o magistrado determinou o prosseguimento da queixa-crime. Inadmitiu a segunda, por falta de justa causa. 



    O reclamante interpôs recurso, pendente de julgamento, e também ajuizou a presente reclamação. 



    As imputações dizem respeito a postagens supostamente caluniosas, realizadas nos dias 24.4 e 4.5.2023, nas quais o reclamante menciona a participação de Jair Messias Bolsonaro nos atos antidemocráticos:



     “Quem deu abrigo aos golpistas permitindo que ficassem meses em frente ao Exército foi Bolsonaro. Quem os incitou a atacar Brasília e não admitir a derrota foi Bolsonaro. De 9 agentes do GSI circulando com os golpistas, 7 eram de total confiança de Bolsonaro. Quer mesmo CPI? Toma.” (eDOC 1, p. 4 e eDOC 2, p. 97)



    “Vai dizer agora que o golpe de Estado combinado na antessala do Bolsonaro foi sem que ele soubesse? Ele pode fingir que é um idiota, mas não fará o Brasil de idiota. Esse golpista precisa pagar pela tentativa de golpe.” (eDOC 1, p. 4 e eDOC 2, p. 98)



    Sustenta o descumprimento do que decidido no Inq. 4.921/DF, uma vez que o Juízo reclamado desconsiderou a competência desta Corte para julgar a exceção da verdade, “em que se busca demonstrar a veracidade da imputação de envolvimento de JAIR BOLSONARO em atos antidemocráticos” (eDOC 1, p. 7). 



    Segundo a defesa, o “Plenário da Suprema Corte deixou expresso que a competência para análise dos crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito, inclusive os que culminaram nas condutas golpistas do dia 08/01/2023, é exclusiva do Supremo Tribunal Federal” (p. 7). Desse modo, todas as investigações sobre esses fatos devem ser apreciadas por tal órgão (p. 8).



    Aduz que a participação de Jair Messias Bolsonaro nos atos antidemocráticos estaria sendo investigada pelo STF - e ela seria o fato verdadeiro cujo reconhecimento se pleiteia na exceção da verdade (p. 11).



    Requer a suspensão da ação penal privada até o exame do mérito da reclamação. 



    No mérito, pugna pelo reconhecimento da competência do STF para julgar a exceção da verdade.



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 7), as quais foram prestadas (eDOC 9).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela concessão da liminar (eDOC 16).



    É o relatório. 



    Decido.



    Da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar a exceção da verdade



    A competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento de exceção da verdade deve observar, nos termos do art. 85 do Código de Processo Penal, a sua atribuição constitucional para julgar autoridades com foro por prerrogativa de função:



    “Art. 85. Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Apelação, àquele ou a estes caberá o julgamento, quando oposta e admitida a exceção da verdade.”



    Além disso, o STF entende que tal incidente somente é cabível para apreciar condutas que configurem, em tese, o crime de calúnia. Não serve para as imputações de difamação. Cito:



    “COMPETÊNCIA – EXCEÇÃO DA VERDADE – DEPUTADO FEDERAL – DIFAMAÇÃO. A competência do Supremo alusiva ao julgamento de exceção da verdade oposta a Deputado Federal, considerada a necessidade de preservar-se a atribuição do Tribunal para pronunciar-se sobre eventuais práticas delituosas cometidas por autoridades investidas de prerrogativa de foro – artigo 102, inciso I, alínea ‘b’, da Constituição Federal –, restringe-se às situações em que o objeto do incidente processual consista na demonstração de condutas tidas, na queixa-crime, como reveladoras de calúnia, infração cuja caracterização pressupõe falsa imputação de fato criminoso. Precedentes: exceção da verdade nº 601, Pleno, relator ministro Paulo Brossard; questão de ordem na exceção da verdade nº 541, Pleno, relator ministro Sepúlveda Pertence. EXCEÇÃO DA VERDADE – CALÚNIA – FATOS – DEMONSTRAÇÃO – AUSÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA. Considerada a ausência de comprovação, mediante elementos probatórios idôneos, da veracidade dos fatos supostamente caracterizadores de calúnia, revelando-se inexistentes indícios suficientes de prática delitiva pelo excepto, cumpre assentar a improcedência da exceção da verdade.” (Pet 8.092/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe-178, 6.7.2020, grifo nosso).



    No caso concreto, a parte reclamante supostamente teria incorrido em calúnia ao afirmar, em postagens feitas nos dias 24.4 e 4.5.2023, o envolvimento de Jair Messias Bolsonaro nos atos antidemocráticos. 



    Ocorre que, nas referidas datas, o querelado não mais era Presidente da República, cargo que ocupou até 31.12.2022.



    Assim, segundo a orientação firmada no julgamento da AP 937 QO, o querelado não faria mais jus à prerrogativa de foro nesta Corte. 



    Observo, porém, que esse tema está sendo revisitado pela Corte no Inq 4.787-QO, submetido a julgamento em ambiente eletrônico (Plenário Virtual). Na citada questão de ordem, proponho discussão acerca do alcance do foro por prerrogativa de função, de modo que ele seja estabilizado mesmo após a cessação das funções públicas, desde que presentes os requisitos da contemporaneidade (crime cometido no cargo) e pertinência temática (crime relacionado ao ofício).



    Até a presente data, os Ministros Dias Toffoli, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes e Roberto Barroso manifestaram-se favoravelmente à proposta. O julgamento foi suspenso em virtude do pedido de vista do Ministro André Mendonça. A votação em andamento sinaliza, pois, uma possível mudança no entendimento atual.



    Essa não é a única razão para reconhecer a competência do STF para decidir a exceção da verdade. No caso dos autos, a calúnia imputada ao ex-Presidente da República refere-se ao suposto envolvimento dele nos atos antidemocráticos. Com relação a tal matéria, o STF declarou a sua competência para processar e julgar condutas omissivas e comissivas de suspeitos da prática de atos criminosos contra o Estado Democrático de Direito, no Inq 4.879/DF (“inquérito dos atos antidemocráticos”), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, instaurado em agosto de 2021.



    Com a escalada da violência, que culminou na invasão e depredação das sedes do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto e do Supremo Tribunal Federal, a PGR requereu a instauração de inquéritos distintos para apurar especificamente os crimes ocorridos em 8.1.2023 (Inquéritos 4.917/DF, 4.918/DF, 4.919/DF, 4.920/DF, 4.921/DF, 4.922/DF e 4.923/DF e petições decorrentes). 



    Tais procedimentos investigativos foram divididos em 4 (quatro) grupos: i) relativo aos financiadores dos atos antidemocráticos, que prestaram contribuição material/financeira para a tentativa de golpe (Inq 4.920/DF); ii) relativo aos partícipes por instigação, que de alguma forma incentivaram a prática dos atos antidemocráticos (Inq 4.921/DF); iii) relativo aos autores intelectuais e executores, que ingressaram em área proibida e praticaram os atos de vandalismo e destruição do patrimônio público (Inq 4.922/DF); e iv) relativo às autoridades de estado responsáveis por omissão imprópria (Inq 4.923/DF).



    Observo que os investigadores imputam ao querelado a prática, em tese, de crime de incitação, previsto no art. 286 do CP, como se vê na representação criminal formulada no Inq 4.921/DF (eDOC 4).



    O órgão ministerial relata que, em 10.1.2023, o ex-Presidente teria publicado, em sua conta no Facebook, vídeo no qual questionava a regularidade das eleições presidenciais de 2022, posteriormente apagado. Conforme o Parquet, ao assim agir, ele teria incitado o cometimento de delitos contra o Estado de Direito (eDOC 2, p. 114-136). 



    A defesa do jornalista alega que manejou a exceção da verdade com o objetivo de demonstrar a veracidade das postagens, a fim de afastar a tipicidade penal do fato.



    Contudo, o juiz de origem, ante a falta de justa causa, inadmitiu a exceção da verdade. Colho da decisão reclamada:



    “Por seu turno, também conforme bem observado pelo próprio Querelado, à Página 03 de ID 176489413, todas as alegações de GUSTAVO NOBLAT questionadas na inicial foram realizadas quando o querelante não exercia mandato, conforme reconhecido por ele à Página 06 de mesmo ID 176489413. (GN) 



    Em suma, não havendo que se falar em Querelante, autoridade investida de prerrogativa de foro, a Exceção da Verdade seria julgada por este mesmo juízo, pois é o competente para decidir na Queixa Crime. 



    Tratando-se de ex-Presidente, não se trata da hipótese de aplicação do disposto no artigo 85, caput, do Código de Processo Penal: 



    CPP - Art. 85. Nos processos por crime contra a honra, em que forem querelantes as pessoas que a Constituição sujeita à jurisdição do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais de Apelação, àquele ou a estes caberá o julgamento, quando oposta e admitida a exceção da verdade. 



    A narrativa dos autos não trata de apuratório levado a efeito pela prática de crimes atentatórios ao Estado Democrático de Direito, que teriam culminado em condutas golpistas do dia 08.01.2023, o que chamaria a competência do Supremo Tribunal Federal. 



    Ainda conforme bem observou o próprio Querelado, o acórdão em questão prossegue esclarecendo que a competência da Suprema Corte se dá em razão de que tais investigações, as quais envolvem sujeitos que detém foro por prerrogativa de função, tem como objeto também a prática do delito de associação criminosa, que nada tem a ver com o que resta apurado nos presentes autos, o que afasta, também, o pedido de remessa deste feito ao STF. 



    Os fatos objeto da presente ação penal privada não dizem respeito à conduta do Querelante apurada no Inquérito 4921, mas, sim, se os dizeres do Querelado ofenderam ou não sua honra. 



    (...)



    À falta de justa causa, máxime, porque não comprovada qualquer conexão entre os fatos apurados na presente ação penal e aqueles objetos do INQUÉRITO 4921, tenho por bem em INADMITIR a Exceção da Verdade”. (eDOC 3, p. 4-5, grifo nosso)



    Considerando, portanto, a competência do STF para apreciar e julgar as condutas que culminaram nos ataques antidemocráticos de 8.1.2023, entendo que o Juízo da 6ª Vara Criminal de Brasília desrespeitou a competência desta Corte e afrontou a autoridade da decisão proferida nos autos do Inq 4.921/DF.



    Da liberdade de expressão jornalística e da atipicidade da conduta



    A hipótese diz respeito à proteção de um dos mais caros direitos individuais da nossa ordem constitucional. A preservação da liberdade de expressão e de imprensa, para além de consagrar direito subjetivo oponível à atuação do Estado, constitui pilar do sistema democrático (art. 5º, caput, IV e X, da CF/1988).



    O texto constitucional consagrou a liberdade de expressão de modo direto no art. 5º, IV, ao prever “livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”. Em reforço, no art. 220 estabeleceu ainda que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”, sendo “vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística” (§ 2º). 



    Além da força normativa que a Constituição atribui à liberdade de expressão e de imprensa, essas garantias encontram-se albergadas por instrumentos de proteção internacional de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário. 



    A Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, promulgada pela III Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948, contempla que a liberdade de imprensa inclui o direito à liberdade de opinião e expressão, bem como o direito de “procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras” (art. 19). 



    A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, conhecida como o Pacto de San José da Costa Rica, internalizada no ordenamento jurídico pátrio pelo Decreto 678/1992, traz disposição semelhante ao prever que a liberdade de pensamento e de expressão “compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou artísticas, ou por qualquer outro processo de sua escolha” (art. 13).



    No julgamento da ADPF 130/DF, ao assentar a não recepção, pela Constituição Federal de 1988, da Lei de Imprensa, o Supremo estabeleceu os exatos limites dos dispositivos constitucionais que tratam da garantia do acesso à informação. Entendeu que a atividade jornalística deve ser exercida sem regulação, de modo a assegurar a liberdade de expressão de forma ampla. Eventual reação pelo Estado quanto aos abusos cometidos deverá ocorrer sempre a posteriori. Eis a ementa desse julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF). LEI DE IMPRENSA. ADEQUAÇÃO DA AÇÃO. REGIME CONSTITUCIONAL DA ‘LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA’, EXPRESSÃO SINÔNIMA DE LIBERDADE DE IMPRENSA. A ’PLENA’ LIBERDADE DE IMPRENSA COMO CATEGORIA JURÍDICA PROIBITIVA DE QUALQUER TIPO DE CENSURA PRÉVIA. A PLENITUDE DA LIBERDADE DE IMPRENSA COMO REFORÇO OU SOBRETUTELA DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. LIBERDADES QUE DÃO CONTEÚDO ÀS RELAÇÕES DE IMPRENSA E QUE SE PÕEM COMO SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE E MAIS DIRETA EMANAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLON-GADOR DAS LIBERDADES DE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO, DE INFORMAÇÃO E DE EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMU-NICACIONAL. TRANSPASSE DA FUNDAMENTALIDADE DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO PROLON-GADOR. PONDERAÇÃO DIRETAMENTE CONSTITU-CIONAL ENTRE BLOCOS DE BENS DE PERSONALIDADE: O BLOCO DOS DIREITOS QUE DÃO CONTEÚDO À LIBERDADE DE IMPRENSA E O BLOCO DOS DIREITOS À IMAGEM, HONRA, INTIMIDADE E VIDA PRIVADA. PRECEDÊNCIA DO PRIMEIRO BLOCO. INCIDÊNCIA A POSTERIORI DO SEGUNDO BLOCO DE DIREITOS, PARA O EFEITO DE ASSEGURAR O DIREITO DE RESPOSTA E ASSENTAR RESPONSABILIDADES PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA, ENTRE OUTRAS CONSEQUÊNCIAS DO PLENO GOZO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. PECULIAR FÓRMULA CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO A INTE-RESSES PRIVADOS QUE, MESMO INCIDINDO A POSTERIORI, ATUA SOBRE AS CAUSAS PARA INIBIR ABUSOS POR PARTE DA IMPRENSA. PROPORCIO-NALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS A TERCEIROS. RELAÇÃO DE MÚTUA CAUSALIDADE ENTRE LIBERDADE DE IMPRENSA E DEMOCRACIA. RELAÇÃO DE INERÊNCIA ENTRE PENSAMENTO CRÍTICO E IMPRENSA LIVRE. A IMPRENSA COMO INSTÂNCIA NATURAL DE FORMAÇÃO DA OPINIÃO PÚBLICA E COMO ALTERNATIVA À VERSÃO OFICIAL DOS FATOS. PROIBIÇÃO DE MONOPOLIZAR OU OLIGOPOLIZAR ÓRGÃOS DE IMPRENSA COMO NOVO E AUTÔNOMO FATOR DE INIBIÇÃO DE ABUSOS. NÚCLEO DA LIBERDADE DE IMPRENSA E MATÉRIAS APENAS PERIFERICAMENTE DE IMPRENSA. AUTORREGULAÇÃO E REGULAÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE DE IMPRENSA. NÃO RECEPÇÃO EM BLOCO DA LEI Nº 5.250/1967 PELA NOVA ORDEM CONSTITUCIONAL. EFEITOS JURÍDICOS DA DECISÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. (...) 12. PROCE-DÊNCIA DA AÇÃO. Total procedência da ADPF, para o efeito de declarar como não recepcionado pela Constituição de 1988 todo o conjunto de dispositivos da Lei federal nº 5.250, de 9 de fevereiro de 1967.” (Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJe 6.11.2009).



    Há um valor tutelado pela Constituição quando em jogo a liberdade de imprensa, não só como direito individual, mas como pilar do próprio processo democrático. 



    Na nova ordem constitucional, a proteção à liberdade de expressão implica a garantia da atuação livre e desimpedida daqueles que buscam a informação e a divulgam visando à satisfação do interesse público. Conforme já ponderei em voto de minha lavra, não há como deixar de reconhecer que “o jornalismo e a liberdade de expressão são atividades que estão imbricadas por sua própria natureza e não podem ser pensadas e tratadas de forma separada” (RE 511.961/SP, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 13.11.2009).



    É claro que essas garantias não são absolutas. Assim como ocorre com o exercício de outros direitos individuais, a liberdade de expressão e de imprensa pode dar ensejo, muitas vezes, a uma série de conflitos com outros direitos constitucionais. Daí fazer-se mister a definição do âmbito ou núcleo de proteção (Schutzbereich) e, se for o caso, a fixação precisa das restrições ou das limitações a esses direitos (limitações ou restrições = Schranke oder Eingriff) (PIEROTH/SCHLINK, Grundrechte: Staatsrecht II, Heidelberg: C. F. Müller, 14. ed., 1998, p. 50). Exemplo desses limites podem ser encontrados em outros princípios, direitos e garantias constitucionais, como a garantia à inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas (art. 5º, V, da CF/1988). 



    Isso não impede, porém, a crítica aos governos e aos governantes, mesmo que contundentes. A história das democracias constitucionais tem nos advertido que as cláusulas de liberdade de expressão e de imprensa devem ser preservadas em benefício da obtenção da informação pela coletividade, ainda que por vezes o exercício desses direitos tencione o interesse circunstancial da autoridade de turno.



    Assim, nas situações de alegada ofensa à honra, deve-se proceder à ponderação entre o princípio que consagra a liberdade de expressão e de informação jornalística, de um lado, e o postulado que assegura a intangibilidade do patrimônio moral das pessoas, de outro.



    Aqui, o ex-Presidente assim se refere às condutas do reclamante:



    “No dia 24 de abril de 2023, às 6:10, o querelado afirmou que o querelante deu abrigo à golpistas e teria incitado os fatos criminosos que ocorreram em Brasília no dia 8 de janeiro deste ano. A publicação pode ser acessada no link: https://twitter.com/guganoblat/status/1650427005941194758?s=46



    Quem deu abrigo aos golpistas permitindo que ficassem meses em frente ao Exército foi Bolsonaro. Quem os incitou a atacar Brasília e não admitir a derrota foi Bolsonaro. De 9 agentes do GSI circulando com os golpistas, 7 eram de total confiança de Bolsonaro. Quer mesmo CPI? Toma.



    E por fim, no dia 04 de maio de 2023, às 5:14, o querelado proferiu ofensas ao querelante em uma publicação na qual afirma que o querelante é um idiota golpista (link: https://twitter.com/guganoblat/status/1654217938772131840?s=46) 



    Vai dizer agora que o golpe de Estado combinado na antessala do Bolsonaro foi sem que ele soubesse? Ele pode fingir que é um idiota, mas não fará o Brasil de idiota. Esse golpista precisa pagar pela tentativa de golpe.” (eDOC 2, p. 10).



    Saliento que o direito de obter, produzir e divulgar fatos e notícias por quaisquer meios é corolário imediato da liberdade de expressão. 



    Nesse sentido, no julgamento do caso New York Times v. Sullivan, pela Suprema Corte dos Estados Unidos, em 1964, o Tribunal reverteu condenação pecuniária de U$ 500 mil dólares imposta ao veículo de comunicação, em benefício do chefe de polícia do Alabama, pela publicação de matéria na qual se criticava excessos cometidos pelos agentes públicos contra grupo de estudantes que integravam o movimento de direitos civis. 



    A decisão, lavrada pelo Justice William Brennan, exaltou o contexto de um profundo compromisso nacional com o princípio que o debate sobre questões públicas seja realizado de forma desinibida, robusta e totalmente aberto (SILVA, Daiany Souza da. New York Times Co. v. Sullivan: o surgimento da doutrina da actual malice e sua repercussão na jurisprudência da Suprema Corte norte-americana – a proteção da verdade. Revista Direitos Fundamentais & Justiça. Ano 6, nº 19, p. 267). 



    O Consultor Jurídico Geral do grupo New York Times, David E. McCraw, traz, no livro “Truth in Our Times: inside the fight for press freedom in the age of Alternative Facts”, interessante relato sobre a compreensão da Corte nesse precedente, que se aplica ao caso em análise:



    “Ao tempo em que o caso chegou à Suprema Corte, os justices tinham visto o suficiente. ‘Essa técnica de assediar e punir a imprensa livre – agora que se mostrou possível -, não é de forma alguma limitada aos casos envolvendo questões raciais; ela pode ser usada em outros casos onde as ofensas aos agentes públicos podem fazer os jornais locais e também os de fora do estado vítimas fáceis pelos autores das ações de difamação”. (MCCRAW, David. E. Truth in Our Times: inside the fight for press freedom in the age of Alternative Facts. p. 15)”. 



    A partir desse precedente, a Suprema Corte dos Estados Unidos passou a exigir a comprovação da má-fé (actual malice) na divulgação de informação falsa ou ofensiva, enquanto requisito para a admissão de ações indenizatórias de agentes públicos contra jornalistas. 



    Outro julgamento paradigmático ocorreu no caso New York Times Co. v. United States (1971). A Suprema Corte norte-americana reconheceu que a liberdade de imprensa se sobrepunha ao interesse do Governo de impedir a divulgação pelos jornais New York Times e Washington Post de documentos secretos vazados à imprensa por um funcionário do Pentágono. Tais documentos (os chamados Pentagon Papers) incluíam estudos sobre a Guerra do Vietnã e informações sigilosas sobre a atuação de diversos ex-Presidentes norte-americanos. 



    O voto do Justice Black no precedente é marcante ao consagrar que a liberdade de imprensa e de expressão deve ser concebida “para servir aos governados e não aos governantes” (“the press was to serve the governed, not the governors”). A posição prevalecente no julgamento do caso espelhou o entendimento de que “somente uma imprensa livre e sem restrições pode efetivamente expor os atos equivocados dos membros do Estado”, traduzindo-se como verdadeira forma de controle social da atuação dos governantes. (“Only a free and unrestrained press can effectively expose deception in government. And paramount among the responsibilities of a free press is the duty to prevent any part of the Government from deceiving the people and sending them off to distant lands to die of foreign fevers and foreign shot and shell”). 



    A situação dos autos nos remete ao exame da conformação do direito à liberdade de expressão e de informação jornalística e o eventual abuso dessa prerrogativa.



    Observo que a publicação do reclamante não desbordou dos limites da crítica ou opinião jornalística. Não houve excesso na atuação do jornalista, que atuou no legítimo exercício profissional de informar seus leitores, noticiando fato de interesse público.



    O tom supostamente mais contundente ou ácido empregado nos comentários não implica automático abuso do direito de informar, em especial quando a crítica é dirigida a figuras públicas, como no caso, a um ex-Presidente da República. 



    Nesse sentido, transcrevo trechos do voto do Ministro Luiz Fux na Rcl 28.747-AgR, da qual foi redator para o acórdão:



    “Ora, é certo que o Direito não pode ficar inerte perante violações a direitos da personalidade, nem pode colocar aprioristicamente a liberdade de expressão em patamar tão elevado que negue a possibilidade de socorro a quem porventura sofrer danos decorrentes de seu exercício abusivo. 



    Impende, todavia, uma maior tolerância quanto a matérias de cunho potencialmente lesivo à honra dos agentes públicos, especialmente quando existente – como é o caso – interesse público no conteúdo das reportagens e peças jornalísticas excluídas do blog por determinação judicial.



    (...)



    O tom de reprovação com que o reclamante refere-se à Delegada não deve ser motivo suficiente para impedir que se teçam as referidas críticas. 



    Nessa esteira, são pertinentes as observações do Min. Barroso, na Rcl 28.299 MC, DJe 29/09/2017, em que deixou claro que ‘o fato de a matéria em questão ter sido redigida com o uso de tom crítico não torna aconselhável, por si só, a proibição de sua divulgação. Como os elogios, em geral, não geram insatisfações, são exatamente as manifestações jornalísticas que empregam tom ácido as que demandam, com maior intensidade, a tutela jurisdicional. Com isso, não se está a menosprezar a honra e a imagem de eventuais ofendidos, mas a afirmar que esses bens jurídicos devem ser tutelados, se for o caso, com o uso de outros instrumentos de controle que não importem restrições imediatas à livre circulação de ideias, como a responsabilização civil ou penal e o direito de resposta’.



    (...)



    Parece-me assente, por conseguinte, que as circunstâncias concretas deveriam sujeitar a Delegada a um maior nível de tolerância à exposição e escrutínio pela mídia e opinião pública, e não menor. É dizer, seu cargo público é motivo para que haja ainda maior ônus argumentativo apto a justificar qualquer restrição à liberdade de informação e expressão no que toca à sua pessoa e o exercício de suas atividades públicas. 



    No caso dos autos, ademais, não se evidencia de plano (ainda que possa ser posteriormente comprovado no curso do processo) que o intento do reclamante tenha sido o de ofender, com a veiculação de notícias sabidamente falsas, a honra da Delegada”. (Rcl 28.747 AgR/PR, rel. Min. Alexandre de Moraes, red. p/ o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 5.6.2018, grifo nosso)



    Considerando que a crítica jornalística é um direito constitucional e legítimo que, por mais dura que seja, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades dos detentores do poder, já proclamou o Ministro Celso de Mello:



    “Ninguém ignora que, no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, mostra-se intolerável a repressão penal ao pensamento, ainda mais quando a crítica - por mais dura que seja - revele-se inspirada pelo interesse público e decorra da prática legítima, como sucede na espécie, de uma liberdade pública de extração eminentemente constitucional (CF, art. 5º, IV, c/c o art. 220). 



    Não se pode ignorar que a liberdade de imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento e de comunicação, reveste-se de conteúdo abrangente, por compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, (a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito de opinar e (d) o direito de criticar. 



    A crítica jornalística, desse modo, traduz direito impregnado de qualificação constitucional, plenamente oponível aos que exercem qualquer parcela de autoridade no âmbito do Estado, pois o interesse social, fundado na necessidade de preservação dos limites ético-jurídicos que devem pautar a prática da função pública, sobrepõe-se a eventuais suscetibilidades que possam revelar os detentores do poder. 



    Uma vez dela ausente o ‘animus injuriandi vel diffamandi’, tal como ressalta o magistério doutrinário (CLÁUDIO LUIZ BUENO DE GODOY, ‘A Liberdade de Imprensa e os Direitos da Personalidade’, p. 100/101, item n. 4.2.4, 2001, Atlas; VIDAL SERRANO NUNES JÚNIOR, ‘A Proteção Constitucional da Informação e o Direito à Crítica Jornalística’, p. 88/89, 1997, Editora FTD; RENÉ ARIEL DOTTI, ‘Proteção da Vida Privada e Liberdade de Informação’, p. 207/210, item n. 33, 1980, RT, v.g.), a crítica que os meios de comunicação social dirigem às pessoas públicas, especialmente às autoridades e aos agentes do Estado, por mais acerba, dura e veemente que possa ser, deixa de sofrer, quanto ao seu concreto exercício, as limitações externas que ordinariamente resultam dos direitos da personalidade. 



    (...)



    Vê-se, pois, que a crítica jornalística, quando inspirada pelo interesse público, não importando a acrimônia e a contundência da opinião manifestada, ainda mais quando dirigida a figuras públicas, com alto grau de responsabilidade na condução dos negócios de Estado, não traduz nem se reduz, em sua expressão concreta, à dimensão de abuso da liberdade de imprensa, não se revelando suscetível, por isso mesmo, em situações de caráter ordinário, à possibilidade de sofrer qualquer repressão estatal ou de se expor a qualquer reação hostil do ordenamento positivo”. (Pet 3.486/DF, decisão monocrática, DJ 29.8.2005, grifo nosso) 



    Registro, por fim, que a liberdade de expressão, enquanto direito fundamental, tem, sobretudo, um caráter de pretensão a que o Estado não exerça censura. Daí por que, ressalvados os discursos violentos ou manifestamente criminosos, não é o Estado que deve estabelecer quais as opiniões ou manifestações que merecem ser tidas como válidas ou aceitáveis. Em um regime democrático, essa tarefa caberá, antes, ao público a que essas exibições se dirigem, devendo o Estado se